Tribunal: TJMT
Processo: 1028876-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028876-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), DALETY SANTANA SILVA MOREIRA - CPF: 083.291.441-00 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DALETY SANTANA SILVA MOREIRA - CPF: 083.291.441-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CARLOS DE CAMPOS - CPF: 064.793.561-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MARCELO DA SILVA - CPF: 052.121.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA BEZERRA BELEM - CPF: 027.983.111-01 (VÍTIMA), WLADIR ALVES DUARTE - CPF: 299.572.651-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA SUMÁRIA DO HC – NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPRATIBILIDADE COM O RITO DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–

ORDEM DENEGADA.

A tese de excesso de acusação ou outras alegações pertinentes ao cerne da ação penal não podem ser aferidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com o rito do
writ
.

Não há falar em ausência dos pressupostos da decretação da prisão preventiva quando a medida se ampara em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria e demonstração da imprescindibilidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta das condutas em apuração, considerando-se a natureza dos fatos e o
modus operandi
empregado pelos suspeitos.

Configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, especialmente
em casos envolvendo tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Dalety Santana Silva Moreira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munições de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 e artigos 180 e 311, § 2o, III, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega a existência de excesso de acusação; que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação preventiva; e que a paciente é primária, tem apenas 18 anos, é estudante, possui residência fixa e está sofrendo ameaças e agressões dentro da unidade prisional.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de outras medidas cautelares (Id. n. 193564675).

Junta documentos (Ids. n. 193564690 a 125471697).

O pedido liminar foi por mim
indeferido
(Id. n. 193852672).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
195509673
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 197353151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Dalety Santana Silva Moreira
,
ora paciente, encontra-se presa preventivamente pela suposta
prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munições de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 e artigos 180 e 311, § 2o, III, ambos do Código Penal.

Em síntese,
o impetrante alega a existência de excesso de acusação; que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação preventiva; e que a paciente é primária, tem apenas 18 anos, é estudante, possui residência fixa e está sofrendo ameaças e agressões dentro da unidade prisional.

Sem razão, contudo.

De proêmio, importante consignar que teses como excesso de acusação ou outras alegações pertinentes ao cerne da ação penal não podem ser aferidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com o rito do
writ
.

A propósito, recentemente, decidiu este Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS – LAVAGEM DE DINHEIRO - NEGATIVA DE AUTORIA - EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - VIA ELEITA INADEQUADA - ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENA MÁXIMA DE 4 ANOS - REQUISITO PREENCHIDO - PENAS QUE, SOMADAS, ULTRAPASSAM O PISO LEGAL - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Questões relativas à fragilidade da prova de materialidade delitiva relacionada aos produtos apreendidos ou mesmo excesso de acusação não podem ser dirimidas na via sumária do habeas corpus, por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal.

Na hipótese, o paciente foi denunciado por crimes cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 4 anos de custódia, configurando-se plenamente cabível, no caso concreto, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, vulnerada pela gravidade da conduta e o ponderável risco de reiteração delitiva.”
(N.U 1014391-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023 – grifado)

Por sua vez, d
epreende-se dos autos que, em 30 de junho do corrente ano, a paciente e os corréus Renato Marcelo da Silva e Ailton Carlos de Campos teriam sido presos em flagrante nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“
Fato 01

Até o dia o dia 30 de junho de 2023, por volta das 00h50min, em via pública, localizado na MT 246, Barra do Bugres/MT, os denunciados
DALETY SANTANA SILVA MOREIRA, RENATO MARCELO DA SILVA e AILTON CARLOS DE CAMPOS
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se em 3 (três) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data transportavam, traziam consigo, entregavam a consumo, tinham em depósito e guardavam, substâncias entorpecentes consistentes em 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína e 08 (oito) porções de substância análoga à maconha, a conforme Boletim de Ocorrência no 2023.181173 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID. 125169214).

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, os denunciados
DALETY SANTANA SILVA MOREIRA, RENATO MARCELO DA SILVA e AILTON CARLOS DE CAMPOS
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportavam e mantinham sob suas guardas munições de uso restrito, consistente em 04 (quatro) cartuchos calibre 5.56 mm intactos e eficiente para disparo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.181173 e laudo Pericial de Balística n° 551.2.13.9185.2023.126384-A01 (ID. 125170208).

Fato 03

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, os denunciados
DALETY SANTANA SILVA MOREIRA, RENATO MARCELO DA SILVA e AILTON CARLOS DE CAMPOS
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e conduzia, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, além de transportar e conduzir, em proveito próprio, veículo automotor, com sinal de identificador de veículo automotor adulterado, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.181173.

Fato 04

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, o denunciado
AILTON CARLOS DE CAMPOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.181173.

DA SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurou-se, a equipe policial foi acionada via telefone funcional com a informação de que um veículo produto de furto/roubo havia sido flagrado por uma câmera de monitoramento, entrando na MT 246, sentido Barra do Bugres/MT.

Ato contínuo, a equipe se deslocou sentido a rodovia na tentativa localizar o veículo e realizar abordagem. Ao que então, nas proximidades do Distrito de Currupira foi possível visualizar o veículo e dar início ao acompanhamento, ao tentar a abordagem do veículo os denunciados não obedeceram às ordens de parada, sendo necessário disparos de arma de fogo para o alto.

Destarte, em certo momento, o condutor parou o veículo e tentou evadir em fuga, não logrando êxito. Assim, ao realizar abordagem e busca pessoal foi encontrado em posse de um dos indivíduos 04 (quatro) munições calibre 5.56, bem como foi encontrado dentro do automóvel 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e 08 (oito) porções de substância análoga a maconha.

De imediato, foi realizado checagem do chassi e verificou-se que o veículo se tratava de produto de roubo, realizado em 27 de junho de 2023 na cidade de Cuiabá, conforme BO n° 2023179779, constatou-se também que a placa do veículo fora adulterada – as placas NJU-6H42 que estava no veículo não pertencia ao automóvel, sendo que o correto seria NPK-2884.

No momento da identificação, o denunciado
AILTON CARLOS DE CAMPOS
, apresentou-se como Adailton Luiz de Campos, na tentativa de ludibriar a fiscalização policial, atribuindo a si falsa identidade.

Ao serem indagados acerca dos fatos, os denunciados relataram ser membros de facção criminosa, e que estariam associados com intuito de promover a venda de entorpecentes no município de Barra do Bugres-MT, bem como eliminar integrantes de facção rival que está na cidade. (...)”
(Id. n. 193564697;
sic
)

A paciente e os corréus foram submetidos a audiência de custódia no mesmo dia, ocasião em que suas prisões foram convertidas em preventivas pelo Juízo singular,
in verbis
:

“(...) 4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, a reiteração delituosa do indiciado RENATO MARCELO DA SILVA possui passagens por: porte ilegal de arma de fogo (0022910-19.2017.8.11.0042), roubo majorado (0004767-34.2019.8.11.0002), receptação (1026097-36.2020.8.11.0002), 2000812-30.2022.811.0042 (execução de pena), 19410-41.2012.811.0002 (roubo majorado), 0015177-25.2017.8.11.0002 (receptação), 19014-54.2018.811.0002 (furto qualificado), 0008118-67.2019.8.11.0002 (roubo majorado), 1026097-36.2020.8.11.0002 (receptação), 1008211-87.2021.8.11.0002 (roubo majorado), 1036493- 04.2022.8.11.0002 (receptação), 1039768-58.2022.8.11.0002 (furto qualificado), 1001608- 27.2023.8.11.0002 (tráfico), já o indiciado AITLON CARLOS DE CAMPOS, possui passagens por roubo majorado (3680-77.2018.811.0002), executivo de pena (0026949-59.2017.811.0042), porte ilegal de arma (0025437-35.2015.8.11.0002), roubo majorado (7362-11.2016.811.0002), tráfico de drogas (23321-22.2016.811.0002, 0002512-40.2018.8.11.0002, 1023051-68.2022.8.11.0002), roubo majorado (2177-55.2017.811.0002), roubo majorado (13289-21.2017.811.0002, 0013714-48.2017.8.11.0002, 3825- 36.2018.811.0002, 7729-64.2018.811.0002), sequestro (1017364-76.2023.8.11.0002).

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente os fatos delituoso tipificado pelo art. 33 (tráfico de drogas) art. 35 (associação para o tráfico) da Lei no 11.343/2006, art. 180 (receptação), art. 311 (adulteração de sinais) e 307 (falsa identidade) do Código Penal e art. 16 (posse de arma de fogo) da Lei no 10.826/2003, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7. Impende destacar que os testemunhos dos PMs Rogério Sávio da Silva (id. 122041992) e Willian Granella Oenning (id. 122041993) que em diligências foram informados pela Gefron que um veículo produto de roubo em Cuiabá (B.O. No 2023179779 - ALUSIVO AO ROUBO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPK2884), que ao fazerem o deslocamento avistaram o veiculo próximo ao distrito do currupira e após sinais luminosos e disparos para o alto encostaram o veiculo e o motorista tentou empreender em fuga, caindo e sendo abordado, ainda ao realizarem busca foram encontrados 04 munições de calibre 556, 08 porções de maconha, R$ 55,70 em espécie e 04 celulares. Ainda é importante informar que ambos viriam para a cidade de Barra do Bugres sob ordens de “AVÉIO FUSCÂ” e se hospedariam em uma chácara arranjada por “ÂDI MENORÂ” o qual permaneceriam por uma semana para realizarem a mercancia de entorpecentes e eliminarem membros da facção rival. Senão, vejamos a transcrição do depoimento do PM Rogério Sávio da Silva (id. 122041992):

QUE DURANTE O PATRULHAMENTO ESTA GUARNIÇÃO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA RECEBEU A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO GEFRON DE QUE UM VEÍCULO GOL BRANCO, PRODUTO DE ROUBO/FURTO OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NO DIA 29 DE JUNHO DE 2026, HAVIA SIDO FLAGRADO POR UMA CÂMERA DE MONITORAMENTO, ENTRANDO NA MT 246, ENTRE JANGADA E BARRA DO BUGRES, SEGUINDO SENTIDO A BARRA DO BUGRES. DE IMEDIATO ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU EM SENTIDO CONTRÁRIO E NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE CURRUPIRA AVISTOU UM VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS REPASSADAS. LOGO EM SEGUIDA DEU-SE INÍCIO AO ACOMPANHAMENTO, PARA TANTO UTILIZANDO-SE LUMINOSOS E SIRENE DA VIATURA. DURANTE ESSE PROCESSO FOI POSSÍVEL AVISTAR QUE O VEÍCULO ERA OCUPADO POR 03 (TRÊS) INDIVÍDUOS SENDO DOIS HOMENS E UMA MULHER, OS QUAIS NÃO OBEDECERAM ÀS ORDENS DE PARADA, SENDO NECESSÁRIO EM DETERMINADO MOMENTO EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA O ALTO, COM O INTUITO DE CESSAR A FUGA DOS INDIVÍUDOS. PASSADO ALGUNS INSTANTES, O MOTORISTA DO VEÍCULO PAROU NA ENTRADA DE UMA VIA MARGINAL ÀRODOVIA MT 246 E TENTOU EVADIR EM FUGA, NÃO LOGRANDO ÊXITO UMA VEZ QUE ACABOU CAINDO EM VIRTUDE DO RELEVO DEFEITUOSO DO TERRENO, SENDO DETIDO LOGO EM SEGUIDA. OS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS (OUTROHOMEM E UMA MULHER) DESCERAM DO VEÍCULO E FORAM ABORDADOS CONFORME PREVÊ O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMMT. AO REALIZAR A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO INDIVÍDUO IDENTIFICADO POR ADAILTON LUIZ DE CAMPOS 04 (QUATRO) MUNIÇÕES DE CAL.556 DAS QUAIS NÃO INFORMOU A PROCEDÊNCIA. O VEÍCULO ERA CONDUZIDO PELO INDÍVIDUO IDENTIFICADO POR RENATO MARCELO DA SILVA.DURANTE A BUSCA VEÍCULAR FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DO VEÍCULO UMA QUANTIA CONSIDERÁVEL DE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS ÀMACONHA ( 8 PORÇÕES AO TODO), R$ 55,70 ( CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) EM MOEDA CORRENTE, 04 CELULARES, ALÉM DOS DEMAIS OBJETOS VINCULADOS A ESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIAS. INSTA SALIENTAR QUE NO VEÍCULO HAVIA ALGUMAS MOCHILAS E BOLSAS AS QUAIS CONTINHAM EM SEU INTERIOR APETRECHOS COMO ROUPAS, VENTILADOR, OBJETOS DE HIGIENE PESSOAL, COBERTORES E PERFUME. DURANTE A ENTREVISTA SUSPEITO RENATO, ESTE INFORMOU QUE TINHA CONHECIMENTO DE QUE O VEÍCULO ERA PRODUTO DE ROUBO E POR ESTE MOTIVO ADULTEROU A PLACA ORIGINALDO VEÍCULO, PARA TANTO SUBSTITUINDO-A POR UMA PLACA DE OUTRO VEÍCULO SEMELHANTE (NJU6H42) PARA NÃO LEVANTAR SUSPEITAS. AO REALIZAR A CHECAGEM DO CHASSIS DO VEÍCULO QUE ERA CONDUZIDO PELO SUSPEITO FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA NA VERDADE DE PRODUTO DE ROUBO REGISTRADO SOB BOLETIM DE OCORRENCIAS DE No 2023179779 DE NATUREZA ROUBO QUE É ALUSIVO AO ROUBO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPK2884, OCORRIDO NO ULTIMO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE CUIABÁ, O QUAL ERA CONDUZIDO PELO GRUPO. E QUE SEGUNDO ELE, OS INDIVÍDUOS PERTENCEM A UMA FACÇÃO CRIMINOSA E ESTAVAM A CAMINHO DE BARRA DO BUGRES SOB ORDEM DE UM INDIVÍDUO DE ALCUNHA ÂVÉIO FUSCAÂ E QUE DEVERIAM FICAR EM TORNO DE UMA SEMANA NO MUNICÍPIO, ALOJADOS EM UMA CHÁCARA QUE FOI ARRANJADA POR UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELO VULGO ÂDI MENORÂ. QUE O OBJETIVO DO GRUPO ENQUANTO PERMANCESSE NA CIDADE ERA REALIZAR A MERCANCIA DE ENTROPECENTES NA CIDADE E ELIMINAR MEMBROS DA FACÇÃO RIVAL QUE ESTÁ TOMANDO CONTADA CIDADE.DIANTE DE TODA A SITUAÇÃO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS INDIVÍDUOS SENDO LOGO EM SEGUIDA ALGEMADOS POR RECEIO DE FUGA E COLOCADOS NO CAMBURÃO DA VIATURA, SENDO ENTREGUES AOS CUIDADOS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA PROVIDÊNCIAS, APÓS A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS. OBS.: OS CONDUZIDOS ADAILTON LUIZ DE CAMPOS E DALETY SANTANA APRESENTAM LESÕES NA PERNA ESQUERDA DEVIDO UM ACIDENTE DE MOTOCICLETA OCORRIDO DIAS ANTES. O SUSPEITO RENATO MARCELO APRESENTA ESCORIAÇÕES DEVIDO TENTATIVA DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM, SENDO NECESSÁRIO USO DA FORÇA. VEICULO ENTREGUE JUNTAMENTE COM O SUSPEITO E MATERIAIS APREENDIDOS NA DEL. POL. LOCAL PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER (...)”

8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, do auto de constatação, além da própria confissão aos policias, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. (...)

14. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pelo Delegado de Policia (id. 122039038) e ratificado pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) DALETY SANTANA SILVA MOREIRA, RENATO MARCELO DA SILVA e AILTON CARLOS DE CAMPOS, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. (...)”
(Id. n. 126039060)

Como se vê, o magistrado se reportou a elementos constantes dos autos, tanto para demonstrar a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
) quanto para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), mencionando, nesse particular, a reiteração criminosa dos corréus Renato e Ailton e a gravidade concreta das condutas em apuração, considerando-se a natureza dos fatos e o
modus operandi
empregado pelos suspeitos, os quais seriam membros de organização criminosa, estariam se deslocando até o Município de Barra do Bugres/MT e permaneceriam por uma semana para realizarem a mercancia ilícita de drogas e “eliminarem” membros de facção rival.

Logo, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, porquanto o
decisum
evidenciou suficientemente, com base estritamente no que consta dos autos, o preenchimento dos requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência de medidas cautelares mais brandas.

Convém pontuar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente (como a sua primariedade, menoridade relativa ou o fato de possuir residência fixa e exercer ocupação lícita) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, especialmente
em casos envolvendo tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Outrossim, malgrado o impetrante sustente que a paciente estaria sofrendo ameaças e/ou agressões no interior da unidade prisional, verifico que não há qualquer documento apto a comprovar a referida alegação. Ao contrário, consta dos autos um e-mail enviado pela Diretora da Penitenciária Feminina “Ana Maria do Couto (May)” ao causídico da paciente, em 1o.12.2023, informando que “
todas as vezes que a Direção foi procurada pela reeducanda Dalety prontamente atendemos suas solicitações, visto que observamos a devida necessidade, temos todo um procedimento de segurança a ser seguido e quando reporta a Direção qualquer situação de agressão ou ameaça, apuramos os fatos e tomamos as providências necessárias, neste caso específico
não temos conhecimento que a referida reeducanda estaria sendo agredida ou ameaçada, pois, como citado anteriormente, o Raio que ela está é seguro
” (Id. n. 193564692).

Enfim, observo que a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais [pelo órgão ministerial de primeiro grau e Defesas da paciente e corréus], de modo a se mostrar conveniente reservar ao juiz da causa a análise de manter a custódia cautelar ou não, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC no 1003299-58.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024